Tribunal: TJES
Processo: 5016894-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016894-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros (2)
RECORRIDO: LEONARDO LOYOLA PERINI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WAM COMERCIALIZACAO S/A
e
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
contra a sentença proferida em
ID 4326363
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A (primeira requerida), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (segunda requerida), solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Outrossim, declaro a inexistência de débitos do autor com relação ao negócio jurídico objeto da lide. Em tempo, confirmo a tutela de urgência deferida no ID 10615880. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, inexiste comprovação de danos morais indenizáveis, bem como reformar o termo inicial para a incidência de juros.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, inexiste comprovação de danos morais indenizáveis, bem como reformar o termo inicial para a incidência de juros.

O presente caso, embora se sustente a inexistência de danos morais, vejo que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar a sua ocorrência, fixando o
quantum
indenizatório e quantia bastante modesta. Vejamos o trecho da sentença:

Inicialmente, na espécie, constato a caracterização de hipótese de julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Por tal motivo, sem maiores delongas, rejeito a questão processual em comento, passando a apreciar o meritum causae.

A relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o demandante adquiriu, em 04/10/2021, junto às primeiras requeridas, uma unidade imobiliária no regime de multipropriedade, pelo valor R$ 53.465,30 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), a ser adimplido em 91 (noventa e uma parcelas) no valor de R$ 587,53 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), com início em 15/12/2021, a par do pagamento da comissão de corretagem, no importe de R$ 4.649,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais), mediante cartão de crédito, em 4 (quatro) parcelas de R$ 1.162,25 (hum mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme contrato acostado ao ID 11201542.

Outrossim, o requerente demonstrou que, já no dia seguinte à transação objurgada, a qual teria ocorrido fora do estabelecimento comercial da primeira e segunda corré, fato este não impugnado pelas referidas partes, pleiteu o cancelamento do negócio jurídico em questão (ID 10265908).

A par disso, vê-se que o postulante, não tendo logrado êxito no desfazimento da avença, buscou a solução do imbróglio via Procon e site de reclamação ReclameAqui, conforme comprovado nos ID’s 10265904 e 10265905. Entretanto, denota-se que as demandas se negam a realizar a rescisão contratual. Feitos tais registros, cumpre consignar que, de acordo com o art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir da compra, no prazo de 7 (sete) dias, quando a mesma for realizada fora do estabelecimento comercial, como in casu.

Por seu turno, considerando que a compra já foi aprovada pela instituição bancária administradora do cartão de crédito, ora terceira suplicada, incumbe à mesma suspender a cobrança das parcelas da operação objurgada, limitando-se a sua responsabilidade a tão somente este pleito obrigacional.

No tocante ao pedido reparatório, evidente a falha na prestação do serviço, frustrando as expectativas do consumidor, configurando, pois, o ato ilícito apontado pela autora, na forma dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil. Feito tal registro, cumpre consignar, ainda, que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Primeiramente, com relação aos danos materiais, decorrentes de eventuais valores descontados do cartão de crédito do autor, pactuado junto ao banco demandado, restou demonstrado, mediante os documentos anexados aos ID’s 11214712, 11214713 e 11214715, que o estorno das três primeiras parcelas foi devidamente realizado, sempre nas faturas subsequentes a sua cobrança.

No que tange à quarta parcela, lançada na fatura com vencimento em 05/02/2022, o demandante não cuidou de demonstrar não ter recebido o estorno de tal valor, visto que não acostou aos autos a fatura seguinte, cujo vencimento é aprazado para o dia 05/03/2022, deixando este Juízo à míngua da comprovação do dano material, pelo que ora rejeito este pleito.

Outrossim, em relação aos danos morais relativos ao caso em tela, não se pode aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a parte autora são meros aborrecimentos do cotidiano. Nesse sentido, segue a jurisprudência adotada pelos Tribunais Pátrios, in verbis:

[...]

Diante dessas considerações, admitindo-se a configuração de danos morais pela demonstração dos três pilares dos danos morais (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), resta quantificá-los.

No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte autora. Sendo assim, levando em conta tais critérios, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando à parte ofendida satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)